Tribunal: STF
Processo: AI 734219
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-12-19
Data de publicação: 2008-12-19

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Ausência de
   peças obrigatórias à formação do instrumento de agravo (art. 544,
   § 1º, do CPC). 3. Interposição de agravo de instrumento por meio
   de fax. Transmissão obrigatória das peças para formação do
   instrumento. Art. 544, § 1º, do CPC. Não ocorrência.
   Impossibilidade da verificação da regularidade formal.
   Precedentes. 4. Juntada extemporânea. Preclusão. 5. Fiscalização
   da correta formação do agravo de instrumento. Ônus do agravante.
   6. Agravo regimental a que se nega provimento.